Tribunal: TJSP
Processo: 1020636-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de homologação de acordo extrajudicial – Indeferimento da inicial – Sentença de extinção sem julgamento do mérito – Recurso em que se aponta o interesse das partes em constituir título executivo judicial – Alegação de que se trata de feito de jurisdição voluntária – Presença de interesse de agir – Inteligência dos arts. 840 do CC, 57 da Lei no 9.099/95 e 515, III, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de homologação de acordo extrajudicial – Indeferimento da inicial – Sentença de extinção sem julgamento do mérito – Recurso em que se aponta o interesse das partes em constituir título executivo judicial – Alegação de que se trata de feito de jurisdição voluntária – Presença de interesse de agir – Inteligência dos arts. 840 do CC, 57 da Lei no 9.099/95 e 515, III, do CPC – Sentença reformada. Recurso provido, com homologação do acordo e extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033909
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020636-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TV ÔMEGA
LTDA. (REDE TV!), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020636-34.2018.8.26.0100 - Voto no 3.090
2/4
LKT
Apelação Cível no 1020636-34.2018.8.26.0100
Apelante: Tv Ômega Ltda. (Rede Tv!)
Apelado: Juízo da Comarca
Interessados: Marcelo Antonio Cordeiro de Oliveira e Comunicação Objetiva Ss
Ltda. - Epp
Comarca: São Paulo - 34a Vara Cível
Juiz de Direito: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Número de origem: 1020636-34.2018.8.26.0100
VOTO No 3.090
APELAÇÃO CÍVEL – Pedido de homologação de acordo
extrajudicial – Indeferimento da inicial – Sentença de extinção
sem julgamento do mérito – Recurso em que se aponta o interesse
das partes em constituir título executivo judicial – Alegação de
que se trata de feito de jurisdição voluntária – Presença de
interesse de agir – Inteligência dos arts. 840 do CC, 57 da Lei no
9.099/95 e 515, III, do CPC – Sentença reformada. Recurso
provido, com homologação do acordo e extinção do processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.
1. Trata-se de apelação (fls. 30/36) interposta por TV Ômega Ltda.
Contra a r. sentença (fls. 26/27) que, nos autos de pedido de homologação de
autocomposição extrajudicial, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.
Alega, em síntese, que: a) o pedido formulado é de jurisdição
voluntária, interessando às partes dar maior segurança jurídica ao negócio celebrado; b)
que a homologação pretendida visa dar maior eficácia à transação porquanto constituirá
título executivo judicial. Pretende a reforma do julgado e a homologação do acordo
celebrado.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 37/38).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020636-34.2018.8.26.0100 - Voto no 3.090
3/4
LKT
2. O recurso merece provimento.
As partes requereram a transação extrajudicial de resilição de
contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria em relacionamento
institucional e mediação de serviços, agenciamento (ou) oferecimento de serviços de
radiodifusão de sons e imagens a potenciais anunciantes, bem como a assessoria na
valorização e promoção da marca REDE TV. O acordo prevê o pagamento de R$
75.000,00 em quatro prestações mensais, conforme item III, para completa quitação.
O juízo de primeiro grau entendeu não haver interesse processual e
indeferiu o pedido inicial, julgando extinto o processo. Contudo, tal decisão não deve
prosperar.
Dispõe o artigo 840 do Código Civil: “É lícito aos interessados
prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Ou seja, as partes
podem efetuar acordos, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, podendo, neste
último caso, pedir ao Judiciário sua homologação, de forma a se constituir em título
executivo judicial, nos termos do artigo 515, III, do Código de Processo Civil:
"Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de
acordo com os artigos previstos neste Título: (...)
III
a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de
qualquer natureza" (destaquei).
O artigo 57, da Lei no 9.099/95, que embora trate dos Juizados
Especiais, também dispõe:
Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá
ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo,
valendo a sentença como título executivo judicial.
Ademais, conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco1:
“Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora
em sua situação na vida comum ou seja, quando for capaz de trazer-lhe
uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional (...)
Constitui objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem
1 in Instituições de Direito Processual Civil, v. II. São Paulo: Malheiros Editores, p. 300

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020636-34.2018.8.26.0100 - Voto no 3.090
4/4
LKT
da vida a que ela se refere. O demandante terá ou não direito a obter
esse bem e isso é uma questão de direito material, a ser resolvida em
conformidade com as normas deste e sem influência sobre o interesse de
agir”.
A respeito do tema esta Câmara assim decidiu:
"Processual. Acidente de trânsito. Transação extrajudicial firmada
visando o ressarcimento dos danos decorrentes do evento. Recusa de
homologação judicial, fundada no fato de já estar o instrumento
particular correspondente firmado por duas testemunhas, constituindo
título executivo extrajudicial, e de não haver demanda judicial em curso.
Descabimento. Ato de jurisdição voluntária. Interesse na homologação
de modo a dar força de sentença à transação. Possibilidade já prevista
na revogada Lei no 7.244/84 (art. 55) e ainda admitida pelo art. 57 da
Lei no 9.099/95 (LJE). CPC de 2015 que é expresso, inclusive, quanto à
possibilidade
de
movimentação
de
processo
de
conhecimento
contencioso, para a obtenção de título executivo judicial, mesmo quando
existente título executivo extrajudicial (art. 785). Interesse de agir
reconhecido. Homologação que não é condição à eficácia do ato no
plano substancial mas que tem repercussões relevantes em termos
processuais. Transação homologada. Apelação dos interessados provida
para tal fim."
(TJSP;
Apelação
Cível
4017397-02.2013.8.26.0114;
Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2016;
Data de Registro: 09/06/2016)
Assim, resta afastada a extinção do processo, sem julgamento do
mérito, devendo a pretensão inicial merece ser acolhida.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para homologar a
transação realizada entre as partes, e declarar extinto o processo, com resolução de mérito,
de acordo com o disposto no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator